Tribunal: TJMT
Processo: 1005950-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005950-32.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA LOPES ANDRADE DA SILVA - CPF: 045.166.198-22 (APELADO), LAURO VASCONCELOS - CPF: 030.692.881-70 (ADVOGADO), WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE - CPF: 727.541.761-87 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (APELANTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA.

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, sob a alegada omissão quanto à inexistência de má-fé na cobrança do reajuste contratual e à impossibilidade de devolução em dobro.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à necessidade de comprovação de base atuarial idônea para justificar o reajuste e quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC para determinar a devolução em dobro.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitidos para rediscutir o mérito já apreciado pelo colegiado (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado abordou expressamente a ausência de comprovação de base atuarial idônea para o reajuste contratual, justificando a devolução em dobro nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

5. A mera irresignação da parte embargante com o julgamento não configura omissão e não autoriza a via dos embargos de declaração.

6. Para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade negou provimento ao Recurso.

A embargante alega
omissão da câmara julgadora quanto
a ausência de má-fé na cobrança do reajuste e a impossibilidade de devolução em dobro diante da suposta legalidade do reajuste.

Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A embargante
alega
omissão
no acórdão recorrido quanto
à inexistência de má-fé na cobrança do reajuste contratual e à impossibilidade de devolução em dobro. Contudo, o
aresto
foi claro ao consignar que não houve demonstração de base atuarial idônea para justificar o reajuste e que, na ausência dessa comprovação,
é
admit
ida
a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025